Tribunal: TJSP
Processo: 1007176-39.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFAS BANCÁRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULAS E TEMAS REPETITIVOS DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada, porquanto atendido o princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença.
2. Relação jurídica de consumo reconhecida, nos termos da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFAS BANCÁRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULAS E TEMAS REPETITIVOS DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada, porquanto atendido o princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença.
2. Relação jurídica de consumo reconhecida, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Tarifa de cadastro – legitimidade da cobrança, conforme Súmula 566 e Tema Repetitivo no 620 do STJ. Ausência de comprovação de relação anterior da apelante com a instituição financeira.
4. Tarifa de avaliação do bem – regularidade da cobrança, diante da comprovação documental da efetiva prestação do serviço (Tema 958 do STJ).
5. Tarifa de registro de contrato – indevida, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. A constituição da propriedade fiduciária exige registro perante o órgão de trânsito competente e anotação do gravame no CRV/CRVL (art. 1.361, § 1o, do CC e art. 123, § 1o, do CTB). Registro no SNG não supre a exigência legal. Repetição no dobro, Tema 929 do E. STJ.
6. IOF – legalidade da cobrança, conforme Tema 621 do STJ, sendo facultado ao consumidor o financiamento do tributo juntamente com o mútuo principal. Previsão expressa no contrato.
7. Restituição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de registro de contrato, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), no dobro.
8. Recurso parcialmente provido.